Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos que resultam em prejuízo financeiro.
3. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque, ao receber ligação telefônica de suposto preposto do banco, alertando sobre a realização de transações suspeitas, seguiu orientações do fraudador que resultaram no prejuízo. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos de validação de operações de empréstimo capazes de impedir a realização de transações sem a anuência expressa do cliente.
4. Como consequência do golpe, o estelionatário realizou um empréstimo de R$3.700,00 no cartão de crédito e duas transferências via pix, uma de R$ 620,00 e outra de R$ 3.700,00, ambas para a conta de Maria de Jesus de Carvalho Fontenelle, no banco PagSeguro (ID 65521233, pág. 12).
5. Tratando-se de empréstimo solicitado diretamente no aplicativo de banco digital, é de praxe as instituições bancárias condicionarem a aprovação do contrato à validação dos dados pessoais e assinatura eletrônica do cliente por meio de autenticação digital, de forma que cabia ao banco recorrido apresentar os elementos de prova de que deveria dispor, tais como selfie da cliente, biometria facial e geolocalização, a fim corroborar a regularidade e validade da operação. O acervo probatório, ao contrário, não traz elementos sobre o empréstimo contraído em 2/5/2024. Os autos contemplam apenas o registro na fatura de agosto de 2024 de lançamento de débito de R$4.738,11, referente transação de R$3.700,00, IOF de R$43,08 e juros de R$995,03, em nome da fraudadora MARIA DE JESUS DE CARVALHO FONTENELLE (ID 65521212, pág. 5).
6. Nesse sentido, diante da escassez de provas e da incongruência da informação que associa o empréstimo à terceira pessoa participante da fraude, deve ser declarado nulo o empréstimo de R$3.700,00 e os encargos e descontos de parcelas dele decorrentes.
7. Quanto à transferência via pix de saldo existente na conta corrente (R$620,00), a autora, 55 anos, empregada doméstica, com regular movimentação bancária, não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco e, seguindo instruções do fraudador, possibilitou a transferência de R$620,00 para terceiro desconhecido por meio do aplicativo do banco e senha pessoal, motivo pelo qual deve responder integralmente pelo prejuízo decorrente da transferência via pix de R$ 620,00.
8. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para a realização do empréstimo de R$3.700,00 e a posterior transferência do valor via pix para o defraudador, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base na ausência de validação das informações da cliente aptas a autorizarem a conclusão do contrato, devendo, por isso, responder de forma integral pelo prejuízo decorrente do contrato de empréstimo ora cancelado.
9. Como decorrência lógica da declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a instituição financeira deverá restituir as parcelas descontadas.
10. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar nulo o contrato de empréstimo de R$3.700,00 e determinar que a instituição financeira restitua as parcelas descontadas, corrigidas monetariamente pelo IPCA desde o desconto, acrescidas da Taxa Selic a partir da citação com a dedução do índice de correção monetária do período, na forma do art. 406, parágrafos 1o e 2o, do Código Civil, com a redação alterada pela Lei no 14.905/2024.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.